Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717283-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO RODRIGUES COUTO APELANTE: FLAVIO RODRIGUES COUTO APELADO: DORA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HAROLDO RODRIGUES COUTO DESPACHO Retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a alegação de perda superveniente do objeto em razão do falecimento da Sra. Dora Rodrigues da Silva (ID 66002397). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator